Tribunal: TJMT
Processo: 1035892-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035892-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 884.670.581-53 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal.
Habeas Corpus
. Alegação de inépcia da denúncia. Requisitos do art. 41 do CPP atendidos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de L. F. E. S., com o objetivo de “trancar” a ação penal em que se apura a suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara a conduta imputada e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório; e (ii) se existem indícios mínimos de autoria e prova da materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. Na denúncia se descreve adequadamente a conduta imputada ao paciente, apontando os fatos relevantes e suas circunstâncias, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados, não havendo atipicidade manifesta ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da ação penal.

5. O
habeas corpus
não é meio apropriado para análise aprofundada de provas, devendo eventuais discussões sobre mérito e tipicidade ser resolvidas na instrução criminal.

6. A ação penal aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para data próxima, oportunidade em que a defesa poderá apresentar provas e questionar o mérito das imputações lançadas na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. O “trancamento” da ação penal pela via do
habeas corpus
somente se justifica quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a possível atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. 2. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e demonstra, ainda que minimamente, a materialidade do delito e os indícios de autoria, não é inepta. 3. Questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser objeto de análise aprofundada durante a instrução criminal.”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 41 e 395; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 126650/CE, Rel.
Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no HC 869.884/PE, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de

Leonardo Faria Enore da Silva
,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT,
apontado como autoridade coatora que
recebeu
ilegalmente
a denúncia
oferecida contra o paciente.

Em síntese, a defesa busca a concessão
liminar
da ordem para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do
writ
pelo colegiado.
No mérito
, pede o “
trancamento”

da ação penal,

argumentado, para tanto, a ausência de justa causa, pois a peça acusatória não faz referência ao elemento objetivo do tipo penal consistente em “conduzir veículo automotor”, o que, sob sua ótica, reflete a atipicidade da conduta e a inépcia dela (Id. 258840670).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 259371172).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 259826762).

A d.
PGJ
se manifestou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 260048658):

“
Ementa:

Habeas Corpus
– Inépcia da denúncia. Ausência de justa causa – ausência dos requisitos – atipicidade da conduta.
Mérito. Denegação da ordem.
Paciente que, em tese, praticou crime dirigir veículo automotor com estado psicomotora alterada pelo efeito de ingesta de bebida alcoólica. Inépcia da inicial acusatória não configurado. Fato e circunstâncias devidamente descritos na inicial, bem como a identificação da autoria e materialidade. Plena possibilidade de a defesa exercer a sua amplitude da defesa.
Parecer pela denegação da ordem.
”(
sic.
).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, no dia 2.7.2021, por volta das 22h15min, na Rodovia Mário Andreazza, Bairro Parque das Nações, em Várzea Grande/MT,
Leonardo Faria Enore da Silva
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Ainda, segundo consta,
Leonardo
conduzia o veículo Honda HR-V, de placa RAP-0121, cor azul, ocasião em que foi abordado por agentes da PRF, que realizavam rondas pelo local. Na oportunidade, ele foi convidado a submeter-se ao teste de etilômetro, porém recusou-se.

Durante a abordagem, os policiais constataram que
Leonardo
apresentava sinais claros de embriaguez, tais como olhos avermelhados, desordem nos passos, odor de álcool no hálito e fala alterada, conforme o relatório de verificação de influência alcoólica acostado aos autos.

Nesse contexto,
Leonardo
foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes. Posteriormente, após o pagamento da fiança estipulada, foi determinada sua soltura.

Em seguida, foi instaurado o Inquérito Policial nº 276.4.2021.21349, no qual
Leonardo
foi indiciado e, posteriormente,
denunciado
nos autos da Ação Penal nº 1023536-05.2021.8.11.0002 pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Pois bem.

Com o recebimento da denúncia pelo magistrado competente, o paciente impetrou este
writ
e, em linhas gerais, alega estar sofrendo coação ilegal, uma vez que figura no polo passivo da referida ação penal, deflagrada para apurar sua possível responsabilidade pelo crime de trânsito.

Direto ao ponto, para ilustrar a propalada ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a peça acusatória não faz referência ao elemento objetivo do tipo penal consistente em “conduzir veículo automotor”, o que, sob a sua ótica, reflete a atipicidade da conduta e a inépcia da denúncia.

Desta forma, requereu,
in limine
, a concessão da ordem para que fosse determinada a
suspensão
do feito até o julgamento do presente
writ
pelo colegiado. Já no
mérito
, requer o
trancamento
da ação penal,
argumentado, para tanto, a ausência de justa causa, porquanto o paciente não teria praticado a conduta descrita no tipo penal previsto no art. 306, do CTB.

Contudo,
sem
razão.

Explico.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus

constitui medida excepcional por sua própria natureza,
somente podendo ser acolhido nos casos em que se verifique, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório: a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a inépcia da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

À vista disso, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP e pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, sendo imprescindível que a denúncia contenha a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar, tanto quanto possível, a conduta imputada ao acusado e sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento de inépcia da denúncia se
sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar o entendimento da acusação,
gerando um prejuízo flagrante à defesa do réu.

Diante dessas considerações, no caso
sub examine
, constato que a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, de forma adequada, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Ao contrário do alegado, verifica-se, com meridiana clareza, que a exordial descreveu devidamente a conduta imputada ao paciente, o que, por certo, lhe permite, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi atribuída, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

De fato, está claramente explicitado o fato criminoso e o eventual envolvimento do paciente, conforme consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) o indiciado
LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA
, conduzia o veículo Honda HR-V, de placa RAP-0121, cor azul, ocasião em que foi abordado por policiais da polícia rodoviária federal, os quais realizavam rondas pelo local, oportunidade em que foi convidado a submeter-se ao teste de etilômetro, porém recusou-se. (Fl:05/09).

Isto posto, durante a abordagem os policiais constataram que o indiciado
LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA
, apresentava sinais claros de embriaguez, tais como:
Olhos avermelhados, desordem nas estes, Com Odor de álcool no hálito, e falante
(...).” (Id. 258840674 – pág. 68).

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, constato que a denúncia descreve de forma razoável a conduta ilícita imputada ao paciente, apresentando o liame entre seu agir e a suposta prática criminosa. Dessa forma, estabelece-se a imputação e viabiliza-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que
torna prematura a autorização para o trancamento da ação penal
por meio da via eleita, no bojo da qual se mostra inadequada a dilação probatória.

Além disso, a decisão de recebimento da exordial parece ter enfrentado a contento as teses levantadas pela defesa técnica, reservando para a etapa final do processo as matérias de cognição definitiva, em sintonia com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por derradeiro, no que concerne aos esforços argumentativos despendidos pelo causídico quanto à negativa de autoria e, notadamente, quanto à responsabilidade objetiva do paciente, ainda que pertinentes e merecedores de discussão, entendo que, neste momento, não podem ser acolhidos. Trata-se de matéria cuja análise demanda revolvimento do arcabouço fático-probatório, incompatível com o rito célere de cognição sumária do
habeas corpus
, que não dispõe de fase processual destinada a tanto, estando limitado à produção de prova pré-constituída.

Ressalte-se que o feito encontra-se aguardando a realização da solenidade de instrução e julgamento, designada para o dia 3 de fevereiro de 2025 (Id. 259826762), etapa na qual será possível à defesa produzir provas e questionar o mérito das imputações lançadas na denúncia.
É exatamente nesse momento que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas sobre a tipicidade da conduta
e outros elementos probatórios necessários à elucidação dos fatos.

Enfim, a questão em análise envolve uma série de nuances e detalhes que exigem uma apreciação aprofundada. Ao meu sentir, trancar a ação penal em sede de
habeas corpus,
antes mesmo de uma investigação completa e de uma análise detalhada dos fatos, é precipitado. Conclusão essa com a qual não coaduno, especialmente considerando a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dito isso, por qualquer ângulo que se observe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa. Mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante chocam-se com o mérito da ação penal e, portanto,
não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
, uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória,
absolutamente incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada fosse constatada de plano, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Contudo, isso não ocorre no caso em apreço. Afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se formal e materialmente típicos, não se verificando, de plano, qualquer atipicidade da conduta.

Seguindo essa linha de raciocínio:

“Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que recebeu denúncia por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV c.c. art. 14, II, CP), alegando inépcia da inicial e ausência de indícios de autoria delitiva. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se: (i) a denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP; e (ii) existem indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal. III. Razões de decidir. 1. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada à paciente, com exposição clara e objetiva dos fatos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O conjunto probatório preliminar apresenta elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, não sendo o habeas corpus via adequada para análise aprofundada de provas. 3.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a possível extinção da punibilidade ou a ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade
. IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
somente se justifica quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a possível atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 869.884/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/4/2024” (HC 1030476-84.2024, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 29.11.2024). Destaquei.

E, do STJ:

“O trancamento do processo-crime pela via do
habeas corpus
(ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço.” (STJ - AgRg no RHC: 126650 CE 2020/0106440-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Destarte, ante todo o exposto, uma vez preenchidos os requisitos delineados no art. 41, c/c art. 395, ambos do CPP e inexistindo neste momento indício de qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eventual insurgência quanto ao mérito da acusação deve ser objeto de análise aprofundada
durante a
instrução criminal
, não sendo cabível, na presente oportunidade, o encerramento precoce do processo.

Com essas considerações e em
consonância
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de

Leonardo Faria Enore da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024